Tribunal: TJPA
Processo: 0085456-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085456-67.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: RAIMUNDO MAGNO BRAGA DA SILVA, ANTONIO ADOLFO DA SILVA GIBSON, DURVAL NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, JOAO GERALDO DE SOUZA LOPES FREIRE, JAIME DE JESUS OLIVEIRA, SEVERINO FANTIN, FAUSTINO ANTONIO GONCALVES NETO, JOSE CUPERTINO CORREA, FELIX COELHO BEZERRA, JOAQUIM DE PAULA NOGUEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. BASE DE CÁLCULO INIDÔNEA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra sentença que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados por militares inativos em ação relativa à incidência de redutor constitucional e à base de cálculo de seus proventos, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 1.000,00. O recorrente pleiteia a reforma exclusiva do capítulo sucumbencial, ao argumento de que a verba fixada se tornou irrisória, requerendo seu arbitramento por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor da causa manifestamente baixo e da irrisoriedade dos honorários fixados em 10% sobre essa base, deve ser afastada a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC para adoção de arbitramento equitativo, nos termos do art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece, como regra geral, a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A aplicação mecânica dessa regra não se sustenta quando o valor da causa, embora formalmente atribuído, não representa de modo adequado a expressão econômica real do litígio.

A fixação de honorários em 10% sobre o valor de R$ 1.000,00 produz verba meramente simbólica e incompatível com a natureza patrimonial da controvérsia, a duração do processo, a pluralidade de autores e a atuação profissional exigida da advocacia pública.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese configurada no caso concreto.

O art. 85, § 8º-A, do CPC impõe, nessa situação, a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou do limite mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior.

A inadequação da verba sucumbencial decorre não do percentual de 10% em si, mas da inidoneidade da base de cálculo utilizada, artificialmente reduzida em face do conteúdo patrimonial efetivamente debatido.

A interpretação sistemática do art. 85 do CPC exige a correção do resultado aviltante por arbitramento equitativo, sem que isso importe sanção à parte vencida ou consideração autônoma sobre sua capacidade econômica.

O valor de R$ 5.319,32, indicado pelo recorrente com base na tabela da OAB/PA para matéria previdenciária, mostra-se parâmetro adequado para recompor a distorção verificada, sem excesso e em consonância com a razoabilidade.

A majoração de honorários recursais não incide, porque o recurso da parte sucumbente no capítulo honorário foi provido, o que afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento de honorários sucumbenciais por percentual sobre o valor da causa deve ser afastado quando essa base se revela manifestamente baixa e produz verba irrisória. 2. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico se mostra irrisório. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC permite a utilização dos valores recomendados pela OAB como parâmetro concreto para a fixação equitativa dos honorários. 4. A correção da verba honorária aviltada decorre da inadequação da base de cálculo em face do conteúdo patrimonial efetivo da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º, § 8º, § 8º-A e § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos da ação ajuizada por
Joaquim de Paula Nogueira Lima e outros
, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta por militares inativos em face da autarquia previdenciária estadual, em controvérsia relacionada à aplicação de redutor constitucional e à base de cálculo incidente sobre seus proventos, tendo sido atribuído à causa o valor de
R$ 1.000,00
.

Irresignado, o ente réu opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, omissão quanto ao arbitramento da verba honorária, ao fundamento de que o valor atribuído à causa era demasiadamente baixo e conduziria a honorários irrisórios.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, ao entendimento de que a matéria fora apreciada pelo juízo sentenciante, certo ou errado, devendo eventual inconformismo ser veiculado pela via recursal adequada, qual seja, a apelação.

Sobreveio, então, a presente apelação, na qual o IGEPREV sustenta, em suma, que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 gerou verba ínfima, incompatível com a duração do processo, com a relevância patrimonial da controvérsia e com a atuação da advocacia pública no feito. Invoca, para tanto, o disposto no art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC, requerendo a reforma da sentença exclusivamente quanto ao capítulo sucumbencial, com arbitramento equitativo dos honorários em valor compatível com os parâmetros recomendados pela tabela da OAB/PA para matéria previdenciária, indicada pelo próprio recorrente em
R$ 5.319,32
.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, defendendo a correção da aplicação do art. 85, § 2º, do CPC e sustentando que, não sendo possível mensurar proveito econômico, seria legítima a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo da verba sucumbencial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente delimitada. Não se discute, aqui, o mérito principal da demanda originária, já resolvido em favor da autarquia ré com a improcedência dos pedidos autorais.

O inconformismo recursal cinge-se
exclusivamente ao capítulo sucumbencial
, notadamente ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

A sentença recorrida condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada no percentual de
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Em condições ordinárias, a adoção de tal critério não suscitaria censura, pois o sistema processual efetivamente estabelece, como regra geral, a fixação da verba entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que o caso concreto ostenta uma particularidade que impede a aplicação meramente mecânica dessa regra geral. A ação foi proposta com
valor da causa de R$ 1.000,00
, embora versasse sobre discussão nitidamente patrimonial envolvendo incidência de redutor constitucional e cálculo de proventos de aposentadoria de diversos militares inativos.

A adoção automática desse valor formalmente atribuído à causa, sem qualquer juízo crítico sobre sua aderência econômica ao litígio, conduziu a resultado objetivamente desproporcional.

Com efeito, 10% sobre R$ 1.000,00 gera verba honorária de expressão meramente simbólica, incapaz de refletir, de forma minimamente adequada, a natureza da causa, a duração da tramitação, a complexidade da matéria debatida e a atuação profissional exigida da advocacia pública na defesa judicial da autarquia.

O próprio recorrente destacou, com razão, que o processo perdurou por mais de uma década e que a quantia fixada se revelou ínfima diante desse contexto.

É precisamente para hipóteses dessa natureza que o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 8º, prevê solução diferenciada, ao dispor que,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando os critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

Na mesma linha, o § 8º-A estabelece que, nessa hipótese, o julgador deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior.

No caso em exame, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC mostra-se plenamente adequada. Isso porque o vício não reside propriamente no percentual de 10%, mas sim na
inidoneidade da base de cálculo utilizada
, dada a manifesta insuficiência do valor da causa para representar a expressão econômica real da lide. Em outras palavras, a sentença observou a forma percentual prevista na lei, mas o fez sobre base artificialmente reduzida, produzindo honorários aviltados.

Não se desconhece que o valor da causa, em regra, integra a estrutura objetiva do processo e projeta efeitos também sobre a sucumbência. Todavia, essa mesma estrutura legal não autoriza que a verba honorária seja esvaziada quando o valor formalmente atribuído à causa se revela, no caso concreto, manifestamente baixo diante do conteúdo patrimonial efetivamente debatido. A interpretação sistemática do art. 85 do CPC impõe justamente o contrário: que se corrija o resultado inadequado por meio de arbitramento equitativo.

Também não prospera a tese defensiva dos apelados no sentido de que bastaria, por si só, a impossibilidade de mensuração exata do proveito econômico para legitimar a incidência automática do valor da causa como base de cálculo.

A lei não estabelece essa consequência de forma cega. Ao contrário, o próprio § 8º do art. 85 excepciona a regra geral exatamente quando o valor da causa for muito baixo, como ocorre aqui.

É importante registrar, ademais, que a presente solução não se funda em qualquer juízo punitivo em relação aos apelados, nem em consideração autônoma sobre a capacidade econômica das partes.

O que justifica a reforma é, objetivamente, a constatação de que a base formal adotada na origem gerou verba sucumbencial aviltada, incompatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que informam o sistema do art. 85 do CPC.

Nesse cenário, a pretensão recursal merece acolhimento.

Quanto ao
quantum
, o recorrente indicou como parâmetro a quantia de
R$ 5.319,32
, correspondente, segundo alegado na apelação, ao valor recomendado pela
tabela da OAB/PA para postulação e acompanhamento de processo judicial em matéria previdenciária
.

Embora tal parâmetro não possua natureza vinculante, ele se mostra útil como vetor concreto de referência, sobretudo porque foi trazido aos autos pelo próprio apelante e se harmoniza com a diretriz do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A quantia indicada revela-se adequada, no caso concreto, para recompor a distorção produzida pela sentença sem desbordar dos limites da razoabilidade.

Trata-se de valor que corrige a irrisoriedade da verba fixada na origem, guarda pertinência com a longa duração do processo, com a pluralidade de autores e com a densidade patrimonial da controvérsia, sem assumir caráter excessivo.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença
exclusivamente quanto ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais
, a fim de fixá-los, por apreciação equitativa, em
R$ 5.319,32
, mantidos os demais termos do julgado.

Deixo de majorar honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, porque o recurso do ente sucumbente no capítulo honorário está sendo provido, circunstância incompatível com a incidência da majoração recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em
R$ 5.319,32 (cinco mil, trezentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)
, com fundamento no art. 85, § 8º e § 8º-A, do Código de Processo Civil, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026